Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. PRELIMINARES. REJEITADAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA INVESTIGAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DO INSTITUTO DO AVISO DE MIRANDA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA BUSCA VEICULAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em ausência do instituto do Aviso de Miranda, nem em qualquer vício na conduta dos policiais ao realizaram a abordagem do acusado. Colhe-se dos depoimentos dos policiais que, quando foi realizada a busca no veículo e encontrada a arma no console, o acusado foi indagado e de forma espontânea assumiu a propriedade da arma. Não há nos autos notícia de que o acusado foi coagido ou ameaçado a prestar esclarecimentos, o que demonstra a espontaneidade em responder os questionamentos dos policiais no ato da abordagem. Demais disso, no seu interrogatório na fase inquisitiva, o acusado foi cientificado acerca do seu direito de permanecer calado, ocasião em que manifestou desejo de se manifestar apenas em Juízo.
2. Os depoimentos das testemunhas policiais são uníssonos no sentido de que, embora a abordagem inicial tenha sido realizada pelos seguranças do bar onde o acusado se encontrava, a revista pessoal e a busca no veículo foram realizadas pela guarnição dos policiais militares.
3. Estão demonstradas a materialidade e autoria delitivas, pois os elementos de prova colhidos no curso da instrução processual não deixam dúvidas de que a conduta do acusado se subsome ao tipo penal do art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/03, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, revestidos que são de fé pública e de presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. Recurso conhecido e desprovido.